Tribunal: STF
Processo: RE 927752
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-05-24
Data de publicação: 2016-05-24

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. RFFSA. PRETENSÃO QUE DEMANDARIA REEXAME DE FATOS E PROVAS (SÚMULA 279/STF). MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.



    1. Não reconhecimento da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, c, da Constituição Federal por não se verificar os requisitos necessário em relação aos serviços prestados pela extinta RFFSA à época dos fatos geradores.



    2. Para chegar a conclusão diversa daquela estabelecida pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do acervo probatório constante dos autos, providência vedada nesta fase processual (Súmula 279/STF).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.